Tribunal: TJPA
Processo: 0803803-58.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803803-58.2023.8.14.0301

APELANTE: NORTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA, ENISMAR DE SOUZA PORTELA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRENCIA. APLICAÇÃO DO ART.85, §11º DO CPC. HIPÓTESE DO ATR. 1.022 DO CPC. SUPRIDA A OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
O cabimento dos Embargos de Declaração está restrito às hipóteses legais que estão previstas de forma taxativa no art.1.022 do CPC/15, quais sejam: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

II- Compulsando os autos, esta julgadora percebe que de fato assiste razão o recorrente, uma vez que não foram observados a majoração dos honorários advocatícios devidos, conforme rege o art.art.85, § 11 do CPC, vejamos:

III - Constatada a devida omissão no acórdão que deve ser sanada quanto à majoração dos honorários advocatícios, isso porque a sentença julgou procedente o pedido principal, condenando a parte ré, ao devido pagamento, fixados em 10% (dez por cento), fixados sobre o valor da causa.

IV - Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0803803-58.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMBARGADO: NORTE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A, visando modificar o Acórdão prolatado em sede de Apelação, interposta pela NORTE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA e OUTROS.

Alega o embargante que o presente Acórdão é omisso, pois, conforme se depreende dos autos, não foram majorados os honorários advocatícios ao qual houve condenação na sentença de piso.

Informa que o art.85, § 11 do CPC preceitua a majoração dos honorários em face ao recorrente vencido.

Ao final, requer provimento ao recurso..

Consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o Relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A, visando modificar o Acórdão prolatado em sede de Apelação, interposta pela NORTE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA e OUTROS.

O cabimento dos Embargos de Declaração está restrito às hipóteses legais que estão previstas de forma taxativa no art.1.022 do CPC/15, quais sejam: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Compulsando os autos, esta julgadora percebe que de fato assiste razão o recorrente, uma vez que não foram observados a majoração dos honorários advocatícios devidos, conforme rege o art.art.85, § 11 do CPC, vejamos:

Art. 85. “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial desta Relatora:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO ACERCA DA MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, do CPC. HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC/15. SUPRIDA A OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- O acórdão embargado deixou de se manifestar acerca da majoração dos
honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

II- Na sentença fora fixado
honorários
advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. No caso dos autos, mediante a interposição do recurso de apelação, a qual foi desprovida, dá ensejo à aplicação do art. 85, § 11º do CPC, sendo assim, passível de acréscimo de 2% (dois por cento) pelo trabalho realizado pelo causídico da parte vencedora, considerando-se as nuances do caso concreto, em que não se trata de causa complexa, o que totaliza 17% (dezessete por cento) sob o valor da condenação.

III –
Embargos
de
Declaração
conhecido e provido.

Portanto, constatada a devida omissão no acórdão que deve ser sanada quanto à majoração dos honorários advocatícios, isso porque a sentença julgou procedente o pedido principal, condenando a parte ré, ao devido pagamento, fixados em 10% (dez por cento), fixados sobre o valor da causa.

Sendo assim, acolho os embargos de declaração sanando a omissão apontada, condenando a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais, no patamar de 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art.85, §11º do CPC.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024